Tribunal: TJDFT
Processo: 0731427-04.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-11-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0731427-04.2020.8.07.0001 RECORRENTE: ELTON TOMAZ DE MAGALHÃES RECORRIDO: FRANCISCO DE ASSIS MONTEIRO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. INDEFERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVA ORAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. INUTILIDADE PARA O DESLINDE DA CONTROVÉRSIA. CONTRATO DE LOCAÇÃO RESIDENCIAL NA FORMA ESCRITA. ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO. DESOCUPAÇÃO FÍSICA DO IMÓVEL ANTES DO PRAZO PREVISTO CONTRATUALMENTE. ENTREGA DAS CHAVES E DISTRATO FORMAL NÃO REALIZADOS. ALUGUEIS E ENCARGOS DEVIDOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O art. 370 do CPC preceitua que cabe ao Juiz determinar a produção das provas necessárias ao julgamento do mérito e que ele indeferirá as diligências inúteis ou meramente protelatórias. Na hipótese vertente, a prova oral pretendida é prescindível, pois o fato que se busca provar não é suficiente para demonstrar a alegada restituição formal do imóvel. Desse modo, não se revela incompatibilidade, no caso, entre o indeferimento probatório e a conclusão da sentença, que entendeu pela ausência de prova quanto à restituição do imóvel na forma prevista em contrato e na Lei de Locações. Preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa rejeitada. 2. Não se considera ultra petita sentença que, em consonância com o princípio da adstrição consagrado nos artigos 141 e 492 do Código de Processo Civil, se atém aos pedidos deduzidos na petição inicial. 3. Se o contrato de aluguel foi formalizado de forma escrita, assim como o termo de recebimento das chaves e autorização para ocupação do imóvel, tem-se que a comprovação da alegada devolução do bem antes do prazo contratual avençado, pelo locatório, deve ser mediante prova documental, conforme exegese do art. 472 do Código Civil. 4. A desocupação física do imóvel sem a rescisão do contrato e entrega efetiva das chaves não desonera o locatário do cumprimento das suas obrigações, pelo que continua a responder pelo pagamento dos aluguéis e demais consectários. Nesse sentido: Acórdão 1326245, 07208007220198070001, Relator: Arnoldo Camanho, 4a Turma Cível, data de julgamento: 11/3/2021, publicado no DJE: 24/3/2021 e Acórdão 1225204, 07381215720188070001, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 18/12/2019, publicado no DJE: 3/2/2020. 5. Recurso conhecido e desprovido. Honorários majorados. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou os artigos 141 e 492, ambos do Código de Processo Civil, apontando violação do princípio da adstrição e provimento jurisdicional extra petita. Requer, ainda, a concessão da gratuidade de justiça, deixando de comprovar o recolhimento do preparo. Fundamenta, por fim, o recurso especial na alínea “c”, do autorizador constitucional, sem que tenha, todavia, citado qualquer precedente a título de paradigma. Em sede de contrarrazões, o recorrido pugna pela condenação do recorrente por litigância de má-fé. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado nos termos do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil. Quanto ao pedido de concessão de gratuidade de justiça, é entendimento assente no STJ de que “É viável a formulação, no curso do processo, de pedido de gratuidade da justiça na própria petição recursal, dispensando-se a exigência de petição avulsa, quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito. Precedente da Corte Especial”. (AgInt no AREsp 1080542/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 9/6/2021). Em face de tal razão, o pedido deve ser submetido ao juízo natural para a análise da questão, se o caso. Em relação à pretendida condenação do recorrente ao pagamento de multa por litigância de má-fé, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. Assim, não conheço do pedido. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o apelo especial não reúne condições de prosseguir quanto à indicada ofensa aos artigos 141 e 492, ambos do CPC, pois o entendimento sufragado pela turma julgadora se encontra em fina sintonia com a iterativa jurisprudência da Corte Superior. Nesse sentido, “Conforme o entendimento consolidado neste Tribunal, não configura julgamento ultra petita ou extra petita, com violação do princípio da congruência ou da adstrição, o provimento jurisdicional proferido nos limites do pedido, o qual deve ser interpretado lógica e sistematicamente a partir de toda a petição inicial.” (AgInt nos EDcl no AREsp 1826386/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 19/8/2021). Outrossim, "O provimento do pedido feito na inicial por fundamentos jurídicos diversos dos alegados pelo autor não implica julgamento extra ou ultra petita. O princípio da adstrição visa apenas a assegurar o exercício, pelo réu, de seu direito de defesa, de modo que é possível o acolhimento da pretensão por fundamento autônomo, como corolário do princípio da mihi factum dabo tibi ius, desde que não reflita na instrução da ação" (AgInt no REsp 1532532/PR, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 28/5/2021). Assim, “O entendimento adotado no acórdão recorrido coincide com a jurisprudência assente desta Corte Superior, circunstância que atrai a incidência da Súmula 83/STJ.” (AgInt no REsp 1874222/DF, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, DJe 15/10/2021). De igual sorte, verifico que, apesar de o recorrente ter fundado seu apelo também na alínea "c" do permissivo constitucional, não foram colacionados os paradigmas para ilustrar a divergência jurisprudencial, tornando-se inviável estabelecer-se qualquer confronto com o aresto recorrido, não se configurando, portanto, o dissenso interpretativo. Sobre o tema, é pacífico o entendimento da Corte Superior no sentido de que “Nos termos do art. 1.029, § 1°, do CPC/2015 e do art. 255, § 1o, do RISTJ, a divergência jurisprudencial exige comprovação - mediante a juntada de cópia dos acórdãos paradigma ou a citação do repositório oficial ou autorizado em que publicados - e demonstração, esta, em qualquer caso, com a transcrição dos trechos dos acórdãos que configurem o dissídio, mencionando-se as circunstâncias que identifiquem ou assemelhem os casos confrontados, não bastando a simples transcrição de ementas, sem realizar o necessário cotejo analítico, a evidenciar a similitude fática entre os casos apontados e a divergência de interpretação. Precedentes do STJ” (REsp 1895295/PE, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 24/5/2021). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A009